Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. PERCEPÇÃO INDEVIDA. CASO CONCRETO: NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. ERRO INTERPRETATIVO. RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, deduzido com o objetivo de que fosse determinado ao Distrito Federal que se abstivesse definitivamente de efetuar qualquer desconto no contracheque da requerente, a título de auxílio moradia majorado, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2015.

2. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

3. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).

4. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, admite-se a reposição de verba de cunho alimentar apenas nos casos de manifesta má-fé do servidor.

5. Verifica-se que, na espécie, o auxílio-moradia majorado foi recebido pela parte autora a partir de interpretação ampliativa da Lei n. 10.486/2002 e de regra estabelecida por meio da Portaria/PMDF n. 924/2014, em inobservância ao Parecer 1.638/2010 – PROPES/PGDF, que analisou consulta oriunda do CBMDF quanto à legalidade da dependência recíproca entre militares cônjuges entre si (ID 38336060).

6. Assim, observa-se que não se está diante de erro de cálculo ou operacional da Administração, mas, de erro interpretativo, razão pela qual não incide a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ.

7. No caso em comento, não restou comprovada a má-fé da parte autora, sendo ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pelo servidor, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.

8. Nesse sentido: Acórdão 1424497, 07243340820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.; Acórdão 1347490, 07034202020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021; Acórdão 1366145, 07020872720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.

9. Por oportuno, acrescenta-se, ainda, o seguinte julgado: “[...] 8. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora, uma vez que os requerimentos feitos pelos servidores passam pelo crivo da Administração Pública, que aprova ou desaprova os pedidos de acordo com a Lei, devendo ter o controle sobre as folhas de pagamentos. Registre-se que a parte autora não omitiu ou mentiu sobre os seus dependentes serem os mesmos do seu esposo. Dessa forma, se houve a aprovação do pagamento na época era porque se tinha ciência de que ele era devido. [...]” (Acórdão 1424062, 07489386720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Nesse contexto, a sentença merece reforma a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para condenar o Distrito Federal a abster-se, definitivamente, de cobrar a reposição ao erário dos valores percebidos pela parte autora, a título de auxílio-moradia majorado, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2015, ou de efetuar descontos no contracheque do servidor a esse título.

11. Recurso conhecido e provido na forma do item anterior.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.